Tribunal: TJPA
Processo: 0029075-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029075-39.2013.8.14.0301

APELANTE: DINAIR VEIGA SERRAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À PERÍCIA MÉDICA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência dos pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez, pensão por morte na condição de filha maior inválida e indenização por danos morais formulados em face do IGEPREV/IGEPPS. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia médica judicial e suficiência dos documentos médicos juntados aos autos para comprovação da incapacidade alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante da ausência de realização da perícia médica judicial; e (
iii
) determinar se existem elementos suficientes para reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez, à pensão por morte na condição de filha maior inválida e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente e enfrenta adequadamente as teses recursais deduzidas, inexistindo violação ao art. 489 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional.

A comprovação da incapacidade laborativa e da condição de filha maior inválida depende de prova pericial médica, por se tratar de matéria que exige conhecimento técnico especializado.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A agravante deixou de comparecer, sem justificativa plausível, às perícias médicas regularmente designadas, inviabilizando a produção da prova técnica indispensável ao julgamento da demanda.

A ausência injustificada da parte à perícia médica afasta a alegação de cerceamento de defesa, especialmente quando oportunizada a produção da prova e observada a regular intimação.

O princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de colaborar com o regular desenvolvimento do processo, não podendo o Poder Judiciário suprir a inércia probatória da parte interessada.

Os documentos médicos particulares juntados aos autos constituem meros indícios e não substituem a perícia judicial necessária à aferição da incapacidade laborativa, de sua extensão e do marco temporal da invalidez.

A concessão de pensão por morte à filha maior inválida exige comprovação de invalidez preexistente ao óbito do segurado instituidor, requisito não demonstrado nos autos.

A negativa administrativa de benefício previdenciário, fundada na ausência de comprovação dos requisitos legais, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial devidamente fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional.

A ausência injustificada da parte à perícia médica afasta a alegação de cerceamento de defesa e autoriza o julgamento da lide com base no conjunto probatório existente.

A prova pericial médica é indispensável para comprovação da incapacidade laborativa e da condição de filha maior inválida em demandas previdenciárias.

Documentos médicos particulares não substituem, isoladamente, a perícia judicial quando necessária à aferição técnica da incapacidade.

A inexistência de comprovação de invalidez preexistente ao óbito do segurado impede a concessão de pensão por morte à filha maior inválida.

A negativa administrativa de benefício previdenciário, fundada na ausência de preenchimento dos requisitos legais, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 6º, 370, parágrafo único, 373, I, 378 e 489, §1º; CC, art. 186; Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1296959/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.03.2020,
DJe
23.03.2020; STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 01.09.2016,
DJe
06.09.2016; TJ-MS, Apelação Cível nº 0802462-88.2017.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j.
29.10.2021, pub. 05.11.2021; TJ-BA, Apelação nº 0553938-73.2016.8.05.0001, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 27.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/05/2026 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
DINAIR VEIGA SERRÃO
em face da decisão monocrática
desta Relatoria
, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pela agravante, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária ajuizada em desfavor do IGEPREV, atualmente denominado IGEPPS.

A
decisão monocrática
agravada

(ID
34158469
)
conheceu do recurso e lhe negou provimento, assentando, em síntese, que inexistiu cerceamento de defesa, haja vista que a própria recorrente deixou de comparecer às perícias médicas designadas, sem apresentar justificativa plausível, não podendo o Poder Judiciário substituir a iniciativa probatória da parte. Consignou, ainda, que a ausência de prova pericial inviabilizou a demonstração da incapacidade alegada, elemento essencial tanto ao pedido de aposentadoria por invalidez quanto ao pleito de pensão por morte na condição de filha maior inválida, concluindo, por conseguinte, pela inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente agravo interno
(ID
34908486
)
, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por suposta negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação, com fundamento no art. 489, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta, em síntese: (i) que o feito deveria ter sido convertido em diligência para a realização de perícia médica, em observância aos princípios da busca da verdade real e da ampla defesa; (
ii
) que os documentos médicos constantes dos autos já evidenciariam quadro incapacitante; (
iii
) que a ausência da agravante ao ato pericial não afastaria o dever do magistrado de determinar a produção da prova técnica necessária ao esclarecimento dos fatos; (
iv
) que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente as teses recursais deduzidas na apelação; e (v) que estariam presentes elementos suficientes ao reconhecimento do direito aos benefícios previdenciários pretendidos. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões ao agravo interno
(ID
35017613
)
, o IGEPPS pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sustentando que a agravante
se limitou
à reprodução das razões anteriormente expendidas na apelação cível.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão monocrática, reiterando que a autora deixou de comparecer às perícias médicas designadas sem justificativa válida, circunstância que inviabilizou a produção da prova indispensável à comprovação da incapacidade alegada. Aduz, ainda, que inexiste prova de invalidez anterior ao óbito do segurado instituidor da pensão, bem como ausência de ato ilícito apto a ensejar reparação moral.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação: (i) da alegada nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia médica judicial; e (
iii
) da possibilidade de reforma da decisão agravada para reconhecer o direito da agravante aos benefícios previdenciários postulados na demanda originária.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, dispõe o art. 489 do Código de Processo Civil:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) §1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...).”

Da análise da decisão agravada, verifica-se que a matéria devolvida em sede recursal foi efetivamente apreciada, com exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à manutenção da sentença.

A decisão monocrática examinou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, enfrentou a questão relativa à ausência de comparecimento da autora às perícias médicas designadas e consignou a imprescindibilidade da prova técnica para a
demonstração da incapacidade alegada. Houve, ainda, apreciação quanto à ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da pensão por morte e da aposentadoria por invalidez.

Nesse contexto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas porque a conclusão adotada foi desfavorável à pretensão da recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. APURAÇÃO DE DIVERSAS
IRREGULARIDADES .
PERDA DA DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA.
AUSÊNCIA .
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA .
1.
Não há violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado

(...)
.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1296959 MS 2018/0119870-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2020)
(grifo nosso)

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A agravante sustenta que a decisão monocrática deveria ser reformada sob o argumento de que a prova pericial seria imprescindível ao deslinde da controvérsia, defendendo que o magistrado deveria ter determinado nova realização da perícia médica, em observância aos princípios da verdade real e da ampla defesa.

Todavia, razão não lhe assiste.

A controvérsia central da demanda originária reside justamente na alegada incapacidade laborativa da autora e na suposta condição de filha maior inválida, circunstâncias cuja comprovação dependia necessariamente da realização de prova pericial médica.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Também estabelece o art. 373, inciso I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

A prova pericial, em demandas envolvendo incapacidade laborativa e invalidez previdenciária, constitui elemento técnico indispensável à formação do convencimento judicial.

Conforme leciona
Fredie
Didier Jr.:

“A distribuição do ônus da prova representa técnica de julgamento voltada à atribuição das consequências decorrentes da ausência de comprovação dos fatos relevantes ao deslinde da causa. Incumbe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo quando dependentes de conhecimento técnico especializado.”
(DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. Salvador:
JusPodivm
).

No caso concreto, a própria agravante inviabilizou a produção da prova técnica ao deixar de comparecer, por três vezes, às perícias médicas regularmente designadas nos autos, sem apresentar justificativa plausível.

Tal circunstância afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de colaboração para o regular desenvolvimento do processo. Não se mostra razoável atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela não produção de prova cuja realização foi frustrada exclusivamente pela conduta da própria parte interessada.

A propósito, dispõe o art. 378 do CPC:

“Art. 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder
Judiciário para o descobrimento da verdade.”

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que o não comparecimento injustificado da parte à perícia médica afasta a alegação de cerceamento de defesa e autoriza o julgamento da lide com base no conjunto probatório existente.

Nesse sentido:

A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O NÃO COMPARECIMENTO - ATO PERSONALÍSSIMO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO POR DIVERSAS VEZES - COMUNICAÇÃO AO JUÍZO APÓS INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO (ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015)– IMPOSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA (ARTIGO 373, INCISO I, CPC/15)– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Discute-se no presente recurso se houve o cerceamento do direito de defesa do autor-recorrente pela não realização da perícia.
2 .
Não há falar que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que foi deferida a produção da prova pericial, que não se concretizou por desídia do autor, que mudou de endereço por várias vezes e informou o juízo somente após retorno do AR, com informação de "lugar incerto e não sabido" (f. 153 e 166), "mudou-se" (f.185).
3 .
Não se considera justificativa plausível para o não comparecimento na perícia a alegação de pedido de realização de "perícia por carta precatória", em razão de residir atualmente em outro Estado, quando, por diversas vezes, a perícia não foi realizada por desídia do autor, que alterava seu domicílio e somente informava ao juízo tempos depois, após intimação infrutífera ou, justificava por outras
razões.
4. "Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária
a
sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo" (REsp 1364911/GO, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 01/09/2016,
DJe
06/09/2016), presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço constante nos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, se a modificação do endereço não for comunicada ao juízo (artigo 274, parágrafo único, CPC/2015
) .
5. Impossibilidade de se condenar o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS ao pagamento do
auxílio doença
acidentário e, subsidiariamente, ao auxílio acidente de trabalho (B94) com conversão em aposentadoria por invalidez requerida pelo autor, uma vez que não há elementos suficientes para constatação da gravidade das lesões sofridas, fato imputado unicamente à desídia da vítima que deixou de comparecer aos órgãos competentes para realizar perícia. Assim, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir provas do fato constitutivo do direito alegado, consoante disposição do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil/15, razão pela qual o pleito inicial não merece
prosperar .
6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MS - Apelação Cível: 0802462-88.2017 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT .
INDISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE. PROVA QUE RECAI SOBRE O AUTOR. NÃO COMPARECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR .
ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE
JUSTIÇA .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apela o autor contra a sentença que
julgou improcedente o pedido por preclusão da prova pericial, em razão do seu não comparecimento à perícia médica agendada, apesar de intimado para ato, através de seu patrono, via diário de justiça eletrônico.
2 .
Tratando-se a perícia médica de ato personalíssimo da parte, esta deve ser intimada pessoalmente. 3. Portanto, caracteriza cerceamento de defesa a não intimação pessoal do periciando, não sendo suficiente a intimação do advogado para esta finalidade. Precedentes do STJ e desta
Corte .
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à primeira instância, para que seja agendada nova perícia, com a intimação pessoal do demandante, e regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0553938-73 .2016.8.05.0001, nos Autos de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, proposta por JOSE RENATO RODRIGUES DE MATOS contra o PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS .
ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora Procurador (a) de Justiça (TJ-BA - Apelação: 05539387320168050001, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2024) (grifo nosso)

No tocante ao pedido de pensão por morte na condição de filha maior inválida, igualmente não se verifica comprovação dos requisitos legais.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 exige que a invalidez seja preexistente ao óbito do segurado instituidor da pensão.

Entretanto, inexistem nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma segura, que a agravante já se encontrava inválida à época do falecimento do segurado.

A ausência da perícia judicial inviabilizou precisamente a aferição técnica
desse requisito.

Não prospera, igualmente, a alegação de que os documentos médicos particulares juntados aos autos seriam suficientes para comprovar a incapacidade.

Embora tais documentos possam constituir indícios da existência de enfermidade, não possuem, isoladamente, força probatória suficiente para substituir a perícia judicial, sobretudo em demandas previdenciárias em que se exige aferição técnica precisa acerca da incapacidade laborativa, sua extensão, natureza e marco temporal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os atestados e relatórios médicos particulares não substituem, por si sós, a prova pericial judicial quando
esta
se revela necessária ao esclarecimento da controvérsia.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhimento.

A negativa administrativa de benefício previdenciário, quando fundada em interpretação razoável da legislação e na ausência de comprovação dos requisitos legais, não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

Nos termos do art. 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso concreto, não se verifica qualquer conduta abusiva ou arbitrária por parte da autarquia previdenciária.

A Administração Pública limitou-se a observar os requisitos legais para a concessão dos benefícios pretendidos, inexistindo demonstração de ilegalidade apta a justificar condenação indenizatória.

Desse modo, observa-se que a decisão monocrática agravada apreciou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência dominante, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente em razão da ausência injustificada às perícias médicas designadas, circunstância que inviabilizou a produção da prova técnica indispensável à demonstração da incapacidade alegada e da condição de
filha maior inválida. Assim, não configurado cerceamento de defesa, tampouco demonstrada ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém,
18
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 25/05/2026